Tribunal: TJPA
Processo: 0853167-62.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853167-62.2024.8.14.0301

APELANTE: VINICIUS MATEUS SILVA TRINDADE, JOICE AMANDA ARAUJO PAES DE MELO, ELLEN CRISTINA BARROS RODRIGUES DA SILVA, HALLAN CRECENCIO GONCALVES SANTOS, MARCOS LUIZ FERREIRA RIBEIRO, SALATIEL WESLEY OLIVEIRA POLICARPO, ELTON CARLOS GOMES DA SILVA, ISABELLE VITORIA DOS SANTOS CORREA, ANA RITA LIMA TEIXEIRA, ALCICLEA DE ARAUJO PALHETA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0853167-62.2024.8.14.0301

APELANTE: VINICIUS MATEUS SILVA TRINDADE E OUTROS

APELADO(A): MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS POR DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO. TEMA 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer objetivando a imediata nomeação e posse de candidatos aprovados em cadastro de reserva (entre a 298ª e a 325ª colocação) para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE). Os apelantes fundamentam seu pleito na convolação da expectativa em direito subjetivo em razão de 39 vagas ociosas deixadas por titulares que não assumiram ou foram exonerados, além da contratação irregular de temporários para o mesmo cargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva) adquirem direito subjetivo à nomeação em virtude da vacância superveniente decorrente da desistência/exoneração de titulares.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sedimentada sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), estabelece que a expectativa de direito à nomeação convola-se em direito subjetivo líquido e certo nas hipóteses de preterição na ordem de classificação ou de surgimento de novas vagas durante a validade do certame associada à preterição arbitrária e imotivada.

4. O Município convocou inicialmente os 295 aprovados nas vagas imediatas, comprovando de forma inequívoca a necessidade e a dotação orçamentária para o preenchimento de todos os postos. Restando comprovado documentalmente que 39 dessas vagas restaram ociosas por desistência ou exoneração, o limite de chamamento estende-se matematicamente até a 334ª posição, alcançando estritamente as colocações de todos os autores litisconsortes, sem preterir candidatos melhores classificados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A desistência, exoneração ou não comparecimento de candidatos convocados dentro do número de vagas previstas no edital convola a expectativa de direito dos candidatos aprovados em cadastro de reserva em direito líquido e certo à nomeação, alcançando rigorosamente a ordem classificatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 438 e 487, inciso I; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 16; CF/1988, art. 37, inciso IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário, RE 837.311 (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015; STF, Primeira Turma, ARE 1058317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01/12/2017; STF, Primeira Turma, ARE 1004069/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017; STF, Plenário, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/08/2011; STF, Súmula 15.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VINICIUS MATEUS SILVA TRINDADE E OUTROS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Historiando os fatos, a parte autora, composta por candidatos aprovados no certame público deflagrado pelo Município de Belém, ajuizou a presente demanda objetivando a imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE).

Os demandantes narraram na exordial que, embora estivessem classificados inicialmente fora do número de vagas imediatas (cadastro de reserva), passaram a figurar dentro das vagas reais em virtude da ocorrência de trinta e nove desistências, exonerações ou não comparecimentos de candidatos melhores classificados que haviam sido regularmente convocados pela Administração Pública. Somado a isso, fundamentaram sua causa de pedir na alegação de preterição arbitrária e ilegal, sustentando que o ente municipal mantém em seus quadros profissionais contratados a título precário (temporários) para exercer as exatas funções do cargo de Agente de Combate às Endemias, conduta que afirmam ser expressamente vedada pela Lei Federal nº 11.350/2006, evidenciando a necessidade perene do serviço e burlando a ordem classificatória do concurso.

Por tais razões, requereram a concessão de tutela de urgência e a condenação definitiva do Município à obrigação de fazer consistente na efetivação de suas posses.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"
Embora os autores tenham trazido documentos para sustentar que apenas 268 titulares teriam sido empossados, tais elementos, tal como instruídos, não permitem concluir, de forma inequívoca e correlacionada à classificação dos autores, que existiram vagas efetivas remanescentes obrigando a Administração a alcançá-los na ordem de classificação.

Falta a necessária correlação individualizada entre eventual vaga e a ordem classificatória, com demonstração do termo temporal (dentro do prazo de validade) e da natureza efetiva do posto alegadamente disponível.

A mera existência de temporários não basta, por si só, para convolar a expectativa em direito subjetivo. É indispensável provar que temporários ocupam, de fato, funções permanentes correspondentes a cargos efetivos vagos que deveriam ser providos pelos aprovados, o que não se evidenciou nos autos.

Os documentos coligidos pela parte autora e suas alegações enfatizam a irregularidade em tese das contratações, mas não explicitam, com segurança, quais vagas efetivas ficaram abertas e como isso alcançaria a classificação dos autores dentro da vigência do certame. À luz do Tema 784, não demonstrada a preterição arbitrária, subsiste a discricionariedade administrativa para chamamento além das vagas originais.

Além disso, o PSS foi homologado em 12/12/2023 e permanece no primeiro ano de validade. Nos termos do edital (item 15.4 – ID 118977186), o prazo é de 2 anos, prorrogável por igual período. Isso significa que a Administração ainda dispõe de tempo para decidir o momento oportuno da nomeação, mesmo para aprovados dentro das vagas — e, com maior razão, para aprovados no cadastro de reserva.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a nomeação pode ocorrer em qualquer momento dentro do prazo de validade, e que o Judiciário não pode compelir a Administração a nomear antes do término do prazo, salvo prova inequívoca de preterição ilegal. A ausência de demonstração de que, dentro do prazo de validade do concurso, surgiram e permaneceram vagas efetivas não providas por candidatos classificados, ou de que houve substituição indevida por temporários em funções permanentes, impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Por fim, cumpre destacar que a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos é restrita ao controle de legalidade, não sendo cabível substituir-se à administração em juízos de conveniência ou oportunidade. Assim, não configuradas quaisquer das hipóteses excepcionais que poderiam converter a expectativa em direito subjetivo, não há amparo jurídico para compelir o Município de Belém à nomeação da autora.

3- Dispositivo

Em razão do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados e o processo extinto com solução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
"
.

Inconformados, os
VINICIUS MATEUS SILVA TRINDADE E OUTROS
, interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitaram, preliminarmente, a necessidade de observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, trazendo à baila a existência de um processo correlato (nº 0841634-09.2024.8.14.0301) que tramitou perante a 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

Argumentaram que, nessa demanda paradigma, alicerçada na mesma causa de pedir e nos mesmos pedidos, o juízo proferiu sentença de mérito favorável reconhecendo o direito à nomeação de uma candidata que se encontra em situação fática idêntica e com classificação, inclusive, posterior a alguns dos ora apelantes, pugnando pela aplicação da mesma tese ao presente caso.

No mérito, desenvolveram argumentação sustentando que a sentença de primeiro grau laborou em equívoco na valoração das provas e na aplicação do direito. Os apelantes defenderam que a sua expectativa inicial se convolou em direito subjetivo líquido e certo à nomeação, atraindo a incidência do Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Explicaram que a discricionariedade da Administração Pública se esgotou no exato momento em que o Município demonstrou a necessidade inequívoca do serviço ao convocar duzentos e noventa e cinco candidatos titulares. Ocorrendo a vacância de trinta e nove dessas vagas, os recorrentes asseveram que passaram a integrar o número de vagas ofertadas, sendo incabível a recusa na nomeação. Argumentaram, ademais, que se o magistrado
a quo
reputava os documentos extraídos do Portal da Transparência como insuficientes, deveria ter exercido o seu poder-dever instrutório, com base no princípio da cooperação e no artigo 438 do Código de Processo Civil, determinando a expedição de ofício ao ente municipal para confirmar a situação individualizada dos desistentes, e não promover o julgamento antecipado penalizando a parte.

Ainda no bojo meritório, os apelantes conectaram os fatos à norma ao denunciarem a flagrante inobservância da Lei nº 11.350/2006 pelo ente municipal. Sustentaram que a referida legislação federal proíbe categoricamente a contratação temporária para o cargo de Agente de Combate às Endemias, salvo na estrita hipótese de combate a surtos epidêmicos.

Ao manter um vasto contingente de servidores precários exercendo atividades permanentes da categoria, o Município não apenas viola a lei, mas escancara a preterição arbitrária e imotivada, o que atrai a necessidade de reforma da sentença para coibir a burla ao concurso público.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos para condenar o ente municipal a proceder à imediata convocação e posse dos jurisdicionados, sob pena de multa diária.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Município de Belém defendeu a manutenção
in totum
da sentença vergastada, argumentando que a aprovação em cadastro de reserva não gera direito à investidura. Alegou que a condução do certame e as não nomeações estão amparadas nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, devendo ser respeitado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a presunção de legalidade dos atos administrativos, rechaçando a alegação de preterição pelas contratações temporárias.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e provimento do Apelo. A 1ª Procuradoria de Justiça Cível, atuando como
custos legis
, fundamentou que a situação dos autos ultrapassa a mera expectativa de direito, pois as vagas desocupadas por desistência devem ser preenchidas pelos candidatos subsequentes.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença (Id. 31453651) que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De plano, para fins de elucidação fática e delimitação do direito pleiteado, cumpre registrar que a presente lide tem origem no Processo Seletivo Público nº 001/2020-PMB/SESMA-ACS/ACE (reaberto no ano de 2023), deflagrado pelo Município de Belém. O instrumento convocatório, conforme o Edital de Reabertura encartado aos autos (Id. 31453601), ofertou de forma clara e objetiva 295 (duzentas e noventa e cinco) vagas imediatas para o cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE).

Na sequência de atos, a Administração Pública municipal procedeu à convocação de todos os 295 (duzentos e noventa e cinco) candidatos titulares para fins de habilitação, pré-admissional e posse, ocorrida em 22 de fevereiro de 2024, conforme atesta cabalmente o 2º Edital de Convocação (Id. 31453605- Doc. 13, págs. 07 a 09).

Neste exato contexto processual, encontram-se os autores litisconsortes figurando na lista oficial do resultado definitivo do certame (Id. 31453602), com as seguintes e respectivas classificações:

Vinicius Mateus Silva Trindade: 298ª colocação;

Joice Amanda Araujo Paes de Melo: 302ª colocação;

Ellen Cristina Barros Rodrigues: 303ª colocação;

Hallan Crecencio Gonçalves Santos: 305ª colocação;

Marcos Luiz Ferreira Ribeiro: 306ª colocação;

Salatiel Wesley Oliveira Policarpo: 310ª colocação;

Elton Carlos Gomes da Silva: 311ª colocação;

Isabelle Vitoria dos Santos Correa: 318ª colocação;

Ana Rita Lima Teixeira: 323ª colocação;

Alciclea de Araujo Palheta: 325ª colocação.

A análise exaustiva dos autos, em confronto com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, revela que a pretensão recursal merece ser integralmente acolhida, impondo-se a reforma da sentença de primeiro grau.

A controvérsia repousa na constatação do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, em razão da superveniência de vagas decorrentes da desistência e/ou exoneração de candidatos melhor classificados, aliada à preterição arbitrária pela manutenção indevida de servidores temporários.

Sobre o tema, é pacifico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

Para corroborar com o exposto, colaciono precedentes que reforçam o entendimento acerca do direito subjetivo à nomeação quando há desistência de candidatos classificados em colocação superior:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058317 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01-12-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017) "EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. (ARE 1004069/PE; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; j. 20/04/2017; p. DJe 11/05/2017)."

A principal argumentação deduzida no recurso repousa no fato de que o edital do certame ofertou inicialmente 295 (duzentas e noventa e cinco) vagas imediatas e o ente municipal convocou rigorosamente todos esses 295 classificados titulares (ID n° (Id n° Id. 31453605- Doc. 13, págs. 07 a 09). Com essa conduta, a municipalidade exteriorizou e comprovou de forma inequívoca a necessidade contínua do serviço e a existência de dotação orçamentária para o preenchimento integral desses postos. Contudo, conforme documentação extraída do Portal da Transparência do Município de Belém e devidamente acostada na petição inicial, constatou-se a inegável ocorrência de até 39 (trinta e nove) vagas ociosas, decorrentes de desistências, não comparecimentos para a posse ou exonerações supervenientes de candidatos originalmente convocados.

Nessa toada, considerando que os apelantes se encontram classificados exatamente entre a 298ª e a 325ª posição no certame, revela-se matematicamente inquestionável que as vagas não preenchidas alcançam as colocações de todos os autores desta ação.

A desistência de candidatos classificados em colocação superior convola a expectativa de direito dos candidatos subsequentes em direito líquido e certo à nomeação, uma vez que estes passam a figurar dentro do número de vagas efetivamente disponibilizadas e que se tornaram ociosas. Esse entendimento é amplamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo dado ao ente público invocar discricionariedade genérica neste momento processual para se furtar ao dever de convocar.

Cumpre sublinhar, por oportuno, que a comprovação da existência dessas 39 (trinta e nove) vagas ociosas é plenamente suficiente para atingir as colocações de todos os autores, sem que haja qualquer violação à lista de aprovados. Ao avançar a lista de convocação para suprir as referidas vacâncias, o limite de chamamento estende-se matematicamente até a 334ª posição (295 vagas originárias + 39 vacâncias). Logo, o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos apelantes dá-se com estrita e inarredável observância à ordem classificatória do certame. Assegura-se, assim, que as posses ocorram no momento adequado da fila, sem que, de forma alguma, a Administração pretere o direito de outros candidatos melhores classificados que estejam posicionados à frente ou entre os ora litisconsortes.

Nesse viés, o judicioso parecer emitido pela Douta 1ª Procuradoria de Justiça Cível em segundo grau de jurisdição vai ao encontro da tese autoral, manifestando-se expressamente pelo conhecimento e provimento do apelo.

Por fim, alinhavo que o judicioso parecer emitido pela Douta 5ª Promotoria de Justiça e pela Procuradoria de Justiça Cível vão ao encontro do reconhecimento desse cenário, atestando que a lide não se restringe à mera expectativa de cadastro de reserva, mas sim à necessária ocupação das vagas originais tornadas ociosas. Destarte, estando cabalmente demonstrado que os autores passaram a ocupar a faixa de vagas reais, a reforma integral da sentença é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, com a finalidade de determinar ao Município de Belém que proceda à imediata convocação, nomeação e posse dos apelantes no cargo de Agente de Combate às Endemias, nos moldes do Processo Seletivo Público nº 001/2020-PMB/SESMA-ACS/ACE, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2026